Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-03.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003725-03.2009.8.14.0006

APELANTE: ADALBERTO PORTELA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. Ressalto que, a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Impossibilidade.
O magistrado deixou de aplicar em virtude do apelante ostentar duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores a esse, restando ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei de Drogas.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Incompatível com a pena aplicada.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – Improcedência.
Aplicada bem abaixo do mínimo legal, devidamente analisada ao caso concreto, diante da situação do apelante.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –

O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADALBERTO PORTELA SILVA JUNIOR,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 12.03.2009, policiais militares estavam em ronda pela rua Belém, localizada em uma invasão atrás do colégio Regina Coeli, quando abordaram o ora denunciado, que estava em atitude suspeita, e encontraram, com ele, um recipiente plástico branco, com tampa azul, contendo 15 petecas de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Adalberto Portela Silva Junior,
a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado.

Inconformado, o ora apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a redutora na fração máxima de 2/3, fixação do regime aberto para cumprimento de pena, com substituição por pena restritiva de direitos, bem como a redução da pena pecuniária e concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pleiteou pelo conhecimento e no mérito, que seja improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformado, o ora apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto, pelo Laudo Toxicológico Provisório nº 175/2009 (Id. 12218463) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 47/2009 (Id. 12218573), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

A autoria, de igual forma, através do conjunto probatório constante, em especial, os depoimentos dos policiais Ângelo Armando Silva Siqueira, Lerly Pereira de Oliveira e Rafael Lima da Silva, que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais informaram, de maneira uníssona, que, no dia dos fatos, estavam em ronda pela rua Belém localizada em uma invasão atrás do colégio Regina Coeli, quando avistaram Adalberto em atitude suspeita e resolveram abordá-lo; que, na ocasião, encontraram com ele um recipiente plástico branco com tampa azul, contendo 15 “petecas” de “cocaína”.

É sabido, que o fato de as testemunhas serem policiais, não macula a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatíveis com as demais provas produzidas, como no presente caso.

Ressalta-se, que não há nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito.

Colaciono julgado no sentido de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FLAGRANTE FORJADO. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI FRANQUEADA AOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM MAIS DE QUINHENTAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TODOS OS VETORES DO ART. 59 DO CPB FORAM AVALIADOS FAVORAVELMENTE A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
I.
Omissis...
MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
II. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de dinheiro trocado, cartões de crédito e celulares. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art 28 da Lei de Drogas;
DA DOSIMETRIA
III.
Omissis...

Recurso parcialmente provido
.
Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804029-25.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Portanto, não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas, pois totalmente delineado no conjunto probatório.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a redutora na fração máxima de 2/3, pois consta na sentença condenatória, que o magistrado deixou de aplicar em virtude de o apelante ostentar duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores a esse, restando ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo referido artigo.

Não há que se falar em fixação do regime aberto para cumprimento de pena, tampouco substituição da reprimenda por restritiva de direitos, pois a pena manteve-se inalterada.

De igual forma, não há que se falar em redução da pena pecuniária, pois aplicada bem abaixo do mínimo legal, devidamente analisada ao caso concreto, diante da situação do apelante.

No que tange o pedido de concessão da justiça gratuita, em que é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados. Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o
indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS VII DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. USO DA FACA PARA O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. INSTRUMENTO QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO SIDO INCLUSIVE PERICIADA A ARMA BRANCA UTILITAZA NO CRIME
. 2) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO –

Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014768-27.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Pelo exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024